Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL. IMPLANTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. REPERCUSSÃO GERAL, RE 905.357 (tema 864). REEXAME DO RECURSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
1. Uma vez fixada tese no Recurso Extraordinário 905.357, com Repercussão Geral definida, há imposição legal para, após a publicação do acórdão paradigma, retomar-se o curso regular dos processos suspensos, a fim de ser reexaminado recurso anteriormente julgado, caso o Acórdão recorrido contrarie a orientação do Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), o que é a hipótese dos autos.
2. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
3. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos, comprovando a ausência de previsão específica orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, em atenção à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013. (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exequibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de justiça gratuita.
6. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95.